Tribunal: TJDFT
Processo: 0740148-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740148-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Mônica de Oliveira Haddad Embargado: Vicente José Marino D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mônica de Oliveira Haddad contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 38785986). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator